Tribunal: TCU
Processo: 018.594/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2403/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1857/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementadas, por parte do Banco do Nordeste do Brasil S.A., as recomendações constantes do item 9.1, subitens 9.1.1 a 9.1.6; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 027.660/2018-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 018.594/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.